Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723754-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DISTRITO FEDERAL, diante de ato judicial exarado pelo Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo 0713847-64.2021.8.07.0020, ajuizado por LUIZ CLÁUDIO PEREIRA DO VALE contra SÉRGIO FERNANDO DEFLON, no qual, por sentença, foi determinado ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal que proceda a transferência do passivo fiscal do veículo FIAT ELBA S ANO 1991 COR AZUL PLACA JDP-7867 CHASSI 9BD146000M3737021, a partir de 02/03/1999, ao requerido SÉRGIO FERNANDO DEFLON (ID 37398684). Em suas razões iniciais, o impetrante assinala, em síntese, que é cabível o presente mandamus, pois o ato coator ofendeu direito líquido e certo do Distrito Federal e não há recurso cabível à espécie. Assenta que não compôs a lide originária. Pontua que o ato impugnado encontra-se evidentemente eivado de ilegalidades, notadamente atinentes (i) à imposição de decisão transitada em julgado ao Ente Público, que não foi parte no processo; e (ii) à inobservância de normas tributárias que regulam tributos de competência do Distrito Federal. Ao final, requer a liminar para suspender o ato cominado de ilegal. No mérito, pugna a concessão da segurança. É o relatório. Decido. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. Importa anotar que o art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009 orienta que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Depreende-se que, na hipótese, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Da análise do caderno processual, denota-se que o Juízo de origem prolatou sentença, transitada em julgado, na qual determinou “que o réu transfira para si o automóvel FIAT ELBA S ANO 1991 COR AZUL PLACA JDP-7867 CHASSI 9BD146000M3737021, bem como os seus débitos inerentes ao bem, a partir de 02/03/1999. Oficie-se o DETRAN/DF e a SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL para que seja comunicada a venda do veículo FIAT ELBA S ANO 1991 COR AZUL PLACA JDP-7867 CHASSI 9BD146000M3737021, a partir de 02/03/1999, devendo todos os débitos tributários e de multas, a partir da data retro, serem atribuídos ao réu. Salienta-se que deve constar no registro do automóvel que a transferência se deu por ordem judicial e que não fica dispensada a realização de vistoria, por se tratar de procedimento essencial à regularização administrativa do bem.” (ID 37398684, p. 13). De fato, o Distrito Federal não compôs a lide originária para que sofra as consequências do ato judicial em tela. É cediço que o devido processo legal é um princípio, que deve ser seguido, no qual algum ato praticado por autoridade judicial, para ser considerado válido, eficaz e completo, deve seguir todas as etapas previstas em lei. Certo, também, que a obrigação de fazer consiste em atos a serem executados pelo devedor, que participou do feito primário. Dessa forma, não se pode, em tese, atribuir a obrigação de transferência de débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa ao Distrito Federal, tendo em vista que não participou do feito primário. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS A VENDA. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ORDEM ENDEREÇADA A TERCEIRO NÃO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DECISÃO ILEGAL E TERATOLÓGICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em regra, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, uma vez que esse meio de impugnação não é sucedâneo recursal nem faz as vezes de ação rescisória. Todavia, o terceiro prejudicado pode valer-se da via mandamental para a defesa dos seus interesses, quando não teve oportunidade de manejar o recurso adequado. Aplicação mitigada da Súmula 202/STJ. Precedentes. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. 3. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Logo, caracteriza decisão ilegal e teratológica a determinação dirigida ao Distrito Federal, em processo do qual não participou, para que proceda à transferência dos débitos tributários e fiscais para o comprador do veículo, resultando na desconstituição do lançamento tributário e restrição da exigibilidade do crédito, sem as garantias asseguradas do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). 4. Ordem concedida. (Acórdão 1216260, 07170567220198070000, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a ordem judicial prevista no Ofício 0713847-64-1/2021/1VC Águas Claras/DF, de 12 de maio de 2022, expedido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 37398684, p. 4-5), até o julgamento do presente mandamus. Notifique-se a Autoridade Impetrada, a fim de que preste as informações que julgar pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à parte autora do processo 0713847-64.2021.8.07.0020 para, caso queira, ingresse no feito, como interessada. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora